Tribunal: CARF
Processo: 10380.013781/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
A situação processada não significa que o resultado apurado na declaração de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser revisto de ofício pela Administração Tributária. Também, o depósito da quantia postulada a título de restituição pelo contribuinte em sua conta bancária também não caracteriza a homologação expressa do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.013781/2007-11
ACÓRDÃO
2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CLAUDIO CAMELO TIMBO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
A situação "processada" não significa que o resultado apurado na
declaração de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser revisto
de ofício pela Administração Tributária. Também, o depósito da quantia
postulada a título de restituição pelo contribuinte em sua conta bancária
também não caracteriza a homologação expressa do lançamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
2
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com
a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
3
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 44 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrado Auto de Infração
sobre o Imposto de Renda Pessoa Física, fis. 21/26, relativa ao ano-calendário de 2002, exercício
2003, para exigência de imposto de renda pessoa física suplementar de R$ 7.855,83, acrescido da
multa de ofício de 75% e juros de mora. O total do crédito tributário é R$ 19.260,92.
A infração imputada ao contribuinte está assim relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas — Titular
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor de
R$ 28.566,64, conforme precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no
julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4 através da qual foi julgado
procedente o reajuste de 28,86% nos seus vencimentos. No julgamento da
Apelação Cível n° 345.122-PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda
sobre aqueles rendimentos, o Tribunal Regional Federal da 5a Região considerou-
os de natureza remuneratória e, portanto, tributáveis. Dessa forma, foram
acrescidos R$ 28.566,64 aos rendimentos tributáveis declarados.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se discriminados às fls. 22.
Inconformado com a exigência, da qual tomou conhecimento em 15/10/2007, AR
fls. 32, o contribuinte apresentou impugnação em 13/11/2007, fls. 01/17, por meio de
instrumento procuratório, fls. 18, alegando, conforme segue:
(...)
(...), consoante previsão expressa no art. 5.°, inciso LV, da Constituição Federal,
com o efeito suspensivo de que trata o art. 151, inciso III, do CTN, e ainda com
fulcro nos artigos 15 e 16 do Dec. 70.235/72, apresentar IMPUGNAÇÃO, pelos
motivos de fato e de direito adiante alinhados.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
4
DOS FATOS
Os fatos, conforme narrativa do Auto de Infração que se hostiliza estão assim
sintetizados:
(...)
A suposta infração que teria cometido o Impugnante estaria apoiada no seguinte
enquadramento legal: artigos 1o a 3o e 6° da Lei 7.713/88; artigos 1 ° a 3 ° da Lei n°
8.134/90; artigos 1o , 3o, 5o , 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei 9.532/97; Lei
9.887/99; artigos lo, 2° e 15° da Lei n° 10.451/2002; artigos 43 e 44 do Decreto n° 3.000/99
-RIR/1999.
Optando pelo exercício do constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório, como
preconizado no Pacto Fundamental, contestamos os termos e a forma com que foi lavrado
o Auto de Infração de que se trata.
PRELIMINARMENTE
Nulidade do procedimento de fiscalização por violação ao Devido Processo Legal.
A presente autuação se deu por conta de suposta omissão de rendimentos pelo
Impugnante na declaração de ajuste anual do IRPF do exercício 2003, ano-calendário
2002, conforme narrado acima.
Inicialmente, vale ressaltar que a referida declaração de ajuste anual foi apresentada
dentro do prazo, sendo a mesma processada pelo setor competente da Receita Federal,
isso que inclusive originou a restituição do imposto de renda no valor de R$ 4.234,58 (...).
Agora, em meados do mês de outubro de 2007, o defendente foi surpreendido pelo auto
de infração n°, onde afirma na "DESCRIÇÃO DOS FATOS ENQUADRAMENTO LEGAL" o
seguinte, verbis.
(...)
Conforme se depreende da simples leitura do enquadramento acima transcrito, sem
necessidade de maiores esforços de concentração, percebe-se haver ocorrido a revisão da
declaração do imposto de renda do defendente, o que se deu por informações passadas
por terceiro, ou seja, o TRF da 5' Região acerca de um determinado precatório.
Em verdade, a revisão da dita declaração já havia ocorrido no momento em que a mesma
foi processada e em seguida liberado o imposto a ser restituído. No caso em tela, a
atividade que se constata presente é o reexame de um período já fiscalizado, eis que sua
declaração fora antes processada.
Por se tratar de reexame, o procedimento fiscal na forma em que se deu, encontra-se
eivado de nulidade, por flagrante desobediência ao devido processo legal, conforme
restará demonstrado.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, ao tratar em seu art. 906 do reexame de
período já fiscalizado assim dispõe, litteris.
(...)
O Auto de infração ora impugnado não vem acompanhado da necessária ordem, o que faz
com que se presuma inexistente o exigido Mandado de Procedimento Fiscal, acarretando
a nulidade do ato.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
5
Nesse sentido vejamos algumas decisões proferidas em grau de recurso no Conselho de
Contribuintes:
(...)
Vê-se, pois, do texto legal e das decisões acima transcritas que a expedição do Mandado
de Procedimento Fiscal pela autoridade competente é procedimento obrigatório para a
validade da ação fiscal que implica em reexame de período já fiscalizado.
E referido Mandado de Procedimento Fiscal tem sua razão de ser, certamente para evitar
perseguições e comportamento discricionário dos servidores da Receita Federal, já que
com o poder fiscalizador de que são imbuídos, poderiam a seu livre prazer fiscalizar quem
lhes achasse conveniente.
Ante ao exposto, pela inexistência do Mandado de Procedimento Fiscal, vício que fulmina
o procedimento, requer o impugnante a nulidade do processo fiscal em baila.
Nulidade do Auto de Infração por vicio formal e material:
E nulo o Auto de Infração que ora se guerreia, em face da sua manifesta impropriedade,
especialmente por expressa violação do devido processo legal, vigente também na esfera
administrativa
Na verdade, é da Constituição Pátria a garantia dos cidadãos que além do exercício ao
sagrado direito de defesa, tanto na fase administrativa como na judicial, não podem ser
submetidos a investidas ilegais, sobretudo quando violado seu direito fundamental ao
devido processo legal. Vejamos a determinação constitucional:
"Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;"
O defendente, ao receber o auto de infração que ora se impugna, surpreendeu-se diante
das quase inexistentes razões, para imputar-lhe tão gravosa penalidade, o que torna nulo
por si só o auto de infração por expressa determinação legal, já que dificulta a defesa,
dessa maneira violando outros dispositivos constitucionais, quais sejam o contraditório e a
ampla defesa.
Veja-se o que dispõe o art. 10 do Decreto 70.235/72, verbis:
(...)
Pedimos vênia para enfocar com maior destaque no dispositivo retro transcrito aquela
situação prevista no inciso III, que é a discrição do fato.
A descrição do fato é imprescindível para o exercício de toda e qualquer defesa, sendo sua
inexistência, ou no caso em tela, sua imprecisão, elemento que vicia o procedimento, uma
vez que impede o adequado desenvolvimento da mesma.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
6
Para lavrar o presente Auto de Infração, valeu-se o Auditor Fiscal respectivo de simples
informação obtida junto ao Tribunal de Justiça da 5a Região, onde se faz menção ao
Precatório n° 42.022/AL, decorrente da ação 2003.83.00009323-4, atribuindo ao
defendente o recebimento da quantia de R$ 28.566,64 (. ..) naquele exercício.
Os fatos narrados não trazem amparo para o que se destinam, já que não informam
quando foi efetuado o pagamento ao defendente. Com efeito, o Auto de Infração ora
impugnado não comprova a data do pagamento do referido precatório.
De outra banda, o art. 9° do Decreto 70.235/72 retira qualquer dúvida por ventura
existente com relação ao ônus da prova, como se depreende de sua leitura:
Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Grifos nossos)
Como se vê no auto de infração n° 03/45.178.103, o ilustre Auditor Fiscal que o lavrou
afirmou que o impugnante havia recebido a importância de R$ 28.566,34 (...) valor que
não confere com o valor recebido pelo mesmo por intermédio do precatório em
referência, conforme comprova a declaração de imposto de renda apresentada pelo
mesmo, acompanhada da declaração da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
— FENAPEF.
A ação fiscal ora combatida deve apresentar os elementos corretos, para que o
Impugnante possa apresentar sua defesa, elementos que tornem evidentes a imputação
do débito em apreço, tais como valor e data de pagamento, possibilitando a apresentação
de sua defesa na forma garantida pela Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional que trata do processo administrativo fiscal.
Desse modo, nos termos em que se encontram dispostos os fatos no Auto de Infração ora
impugnado, patente se mostra a vulneração de dispositivos legais que culmina por
impedir o oferecimento da defesa, razão pela qual se alega a nulidade do mencionado
auto.
Ora, a impropriedade é gritante, já como consta do auto, não exsurge o ânimo
sancionat6rio exigido na exação sob contestação, o que também por esse prisma, marca
de nulidade absoluta a pretensão do fiscal autuante.
Assim, nula é a exação, não havendo como prosperar a pretensão do autuante, na medida
em que não se encontra o ato em sua forma revestido como determina o devido processo
legal, pela inobservância dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
desencadearam na lavratura do Auto de Infração que se mostrou viciado, eis que
desamparado da indispensável garantia legal.
Na espécie ora examinada, pelos vícios existentes no próprio Auto de infração, cuja
prorrogação de conduta ilícita não resta claramente demonstrada, pelo contrário,
comprovada esta a declaração do recebimento do rendimento, porém, declarado como
não tributado, haja vista a obrigação da Unido Federal em reter o imposto de renda no
momento do pagamento do precatório, conforme determina a lei, a frente demonstrada,
tendo como ilegítima a autuação, devendo por isso, ser declarada nula.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
7
Cerceado em seu direito à. ampla defesa se encontra ainda o Impugnante ante a
impossibilidade de, no prazo apontado para essa impugnação, serem obtidos junto à Caixa
Econômica Federal documentos esclarecedores sobre o efetivo pagamento daquele
precatório, notadamente em seu tempo e valor.
Segundo informações verbais dadas por prepostos da Agência da CEF vinculada àquele
precatório (Agência Iguatemi), toda a documentação pertinente estaria concentrada em
Salvador/BA, demandando sessenta dias, ou mais, para a obtenção de copias.
Em face dessa dificuldade, fica desde logo requerida a expedição de ofício Caixa
Econômica Federal, com solicitação para que sejam encaminhadas cópias dos documentos
pertinentes à liquidação do Precatório 42.022/AL em nome do Impugnante.
DO MÉRITO
Admitindo-se, apenas para argumentar, que sejam ultrapassadas as irrefutáveis
preliminares arguidas, seja pelo vício do auto de infração que não corresponde à verdade
dos fatos, seja pelo valor do precatório apresentado com recebido, seja pela existência da
declaração de recebimento, impossibilitando a defesa do impugnante, seja pela violação
do devido processo legal, quando não observada a exigência do Mandado de
Procedimento Fiscal expedido por autoridade competente para reexaminar período já
fiscalizado, passaremos a incursionar no mérito da causa.
Obrigatoriedade de a fonte pagadora fazer a retenção do imposto
A época do suposto fato gerador (ano-calendário de 2002) cabia à pessoa física e jurídica
obrigada ao pagamento a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os
valores pagos aos beneficiários, em cumprimento ao que prescrevia a lei.
Tal afirmativa encontra respaldo na previsão legal contida no art. 46 da Lei n° 8.541/92,
que rezava:
"Art. 46 - O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário" (grifo e negrito nosso)
Da exegese do artigo supra, extrai-se que, in casu, era da União Federal o dever de reter o
imposto de renda obrigatório quando do pagamento de valores decorrentes de créditos
contra a fazenda pública, em cumprimento de decisão judicial (precatório).
Outro entendimento já nem se poderia extrair do art. 46 da Lei n° 8.541/92, diante do
comando previsto no artigo 19, da Instrução Normativa n° 15 expedida pela própria
Secretaria da Receita Federal, de 06 fevereiro de 2001 – anteriormente regulamentada
pela I.N. SRF n ° 101/97 - a qual batizou o Decreto n ° 3.000/99 ao ditar:
"Art. 19. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário". (I.N. SRF n° 15/01, caput). (grifo nosso).
Com a publicação da Lei 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP n ° 135/2003), algumas
inovações foram trazidas em relação à matéria ora tratada:
"Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
8
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de I ° de fevereiro de 2004." (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)."
Ora, de acordo com o disposto acima, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório, passou a ser
retido na fonte com a alíquota de 3% pela instituição financeira responsável pelo
pagamento após a data de 1 ° de fevereiro de 2004, data posterior ao suposto pagamento
que deu origem ao imposto de renda objeto do presente auto de infração.
Há de se concluir, portanto, que o pagamento deveria haver sido acompanhado da
retenção realizada pela Unido Federal (pagamento efetivado pelo Tribunal federal de 5°
Regido em 07/06/2002), sendo vigente à época, a já mencionada Lei n° 8.541/92, que o
impugnante acreditava haver sido feito, razão pela qual o levou a declarar os valores
recebidos como não tributáveis, já que o imposto, no seu convencimento havia sido
recolhido na fonte pela própria União Federal.
Aliás, existe determinação quanto a isso na Carta Suprema, através de seus arts. 157 e
158, ali dispondo que quando o Distrito Federal, Estados ou Municípios efetuam
pagamentos por força de decisão judicial, cabe-lhes efetuar a retenção do imposto devido,
de sua titularidade.
Ressalte-se que a pretensão autoral encontra respaldo em julgados exarados pelos
Tribunais Regionais Federais de todo o País, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, onde se discutiu a possibilidade de devolução de valores indevidamente retidos, a
título de IRRF, quando no cumprimento de decisões judiciais por parte da União. Leia-se:
(...)
Ou ainda, em decisões administrativas emanadas dos órgãos julgadores do Ministério da
Fazenda:
(...)
Claramente percebe-se que a obrigação pela retenção do Imposto de Renda, por força da
Lei e da Jurisprudência Pátrias apresentadas, competia ao órgão pagador das importâncias
devidas ao Autor decorrente de pagamento via Precatório, o que pelo visto não ocorreu.
Ao se manifestar acerca da retenção pela fonte pagadora, assim vem se manifestando o
STJ ao longo do tempo, vejamos:
(...)
Da impossibilidade de se cobrar multa pela omissão da retenção pela fonte pagadora.
Após a análise do título acima, verificou-se que a obrigação pela retenção do imposto à
época era da Unido Federal, que não o fez, vindo agora, com sua sede arrecadadora,
cobrar valores acrescidos de penalidades por sua própria omissão.
Mesmo em se admitindo o auto de infração do modo em que se encontra disposto, não
poderia a Unido Federal penalizar o contribuinte por suas desídias.
Vejamos o Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
9
(...)
Irrefutáveis as alegações da defesa, impende-se a anulação do auto de infração ora
impugnado para, sendo o caso, iniciar um procedimento fiscal, obedecendo ao
contraditório e a ampla defesa, para o fim de apurar em que data e qual o valor
corretamente do precatório pago ao impugnante, já que não consegue junto â. Caixa
Econômica Federal, assim como, qual o valor que deveria haver sido retido pela União
Federal, desacompanhado de penalidade, já que o contribuinte não tem culpa pela desídia
da união federal.
DOS PEDIDOS
Ante a todo o exposto, requer em preliminar a nulidade do auto de infração pelas razões
exaustivamente já expostas;
Ultrapassadas aquelas preliminares, requer diligência no sentido de Oficiar a Caixa
Econômica Federal para o fim de saber a data em que se consolidou o pagamento do
precatório acima mencionado, assim como o valor pago ao impugnante, já que existe
diferença entre o valor do auto de infração e o valor dito como recebido pelo impugnante
em sua declaração de imposto de renda, o que já torna sem validade o auto de infração,
para se for o caso, após as informações seja calculado o imposto devido desacompanhado
da penalidade de multa conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Para corroborar o entendimento expresso o contribuinte citou decisões
administrativas do Conselho de Contribuintes e dos Tribunais de Justiça.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 44 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando não restar comprovado nos autos que os
rendimentos considerados como omitidos foram oferecidos A. tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSAB I
LIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar
de aplicá-la.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
10
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, sendo àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito
de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss), transcrevendo ipsis litteris, a integralidade da impugnação
apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
11
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente. É de se ver:
[...] DAS PRELIMINARES
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores.
Do LANÇAMENTO
Cuida o presente lançamento da infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, haja vista ter o contribuinte deixado de declarar o valor de R$
28.566,64, conforme precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no
julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4 através da qual foi julgado
procedente o reajuste de 28,86% nos seus vencimentos. No julgamento da
Apelação Cível n° 345.122-PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda
sobre aqueles rendimentos, o Tribunal Regional Federal da 5a Região considerou-
os de natureza remuneratória e, portanto, tributáveis.
O contribuinte, em sua impugnação, alegou:
Em preliminar, nulidade do procedimento por violação ao devido processo legal,
porquanto entende que quando da lavratura do presente Auto de Infração
ocorreu um reexame de sua declaração, sem a devida autorização de que trata o
artigo 906 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, haja vista que a mesma
fora apresentada dentro do prazo legal, processada pelo setor competente da
Receita Federal, tendo-lhe originado inclusive uma restituição.
Nulidade, pela "quase inexistência de razões, necessárias para imputar-lhe tão
gravosa penalidade", dificultando sua defesa, porquanto a descrição dos fatos é
imprescindível. Aduz que o Auditor valeu-se tão somente de uma "simples
informação obtida junto ao tribunal de Justiça da 5' Regido, onde se faz menção
ao Precatório n° 42.022/AL, decorrente da ação 2003.83.00009323-4, atribuindo o
recebimento da quantia de R$ 28.566,64 naquele exercício. Acrescenta que não
lhe foi informado quando foi efetuado o pagamento, ou seja não comprova a data
do pagamento do referido precatório. Reforça, ainda, em decorrência, descabe a
aplicação da multa.
Está cerceado em seu direito de ampla defesa porquanto o prazo para conseguir
as informações junto à Caixa Econômica Federal é exíguo, e por esse motivo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
12
solicita desde logo a expedição de ofício junto à Caixa Econômica Federal com
solicitação para que lhe sejam encaminhadas copias dos mesmos.
A obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda retido na fonte é da
fonte pagadora e, portanto, descabe a cobrança de multa.
DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Em sua defesa o contribuinte arguiu a nulidade do lançamento, em síntese, sob a
alegação de não ter a autoridade autuante respeitado o processo legal tendo
procedido a reexame de sua declaração sem a devida autorização, e, por
cerceamento ao direito de defesa.
Do REEXAME DA DECLARAÇÃO
O artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração,
quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela,
uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de
defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura e a conseqüente ciência do Auto de Infração.
Cumpre ressaltar, que o processamento da Declaração de Ajuste Anual, por si só,
não caracteriza a ocorrência de revisão da Declaração. Somente nos casos em que
se processem alterações nas informações declaradas é que está caracterizada a
revisão da Declaração, e estas decorrem, em princípio, da utilização das
informações e documentos constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, resultando na emissão de Notificações de
Lançamento/Auto de Infração, que podem ter ou não a oitiva do contribuinte.
Portanto, preliminarmente, o processamento da declaração, mediante a
conferência sumária do respectivo cálculo, sem exame de documentos/dados,
não caracteriza procedimento fiscal/revisão.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Do texto acima depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não
pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui
o Auto de Infração. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
13
o contraditório e a ampla defesa. Somente com a impugnação do Auto de
Infração é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e à luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância
administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, o contribuinte foi cientificado do lançamento,
através de Aviso de Recebimento — AR, fls. 32, em 15/10/2007, e, dentro do
prazo legal apresentou sua impugnação, na qual demonstra de forma inequívoca
seu pleno conhecimento do processo fiscal.
De pronto, tem-se que, no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento, informando ao contribuinte que o mesmo deixara de declarar R$
28.566,64, conforme precatório n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no
julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4, que julgou procedente o
reajuste de 28,86% nos seus vencimentos, e, em vista disso foram acrescidos R$
28.566,64 aos rendimentos tributáveis declarados.
Em sua impugnação, em nenhum momento, o contribuinte negou o recebimento
do numerário, ou da sua participação na Ação Judicial a que se refere o Auto de
Infração.
Dessa forma, resta comprovado que a autoridade autuante informou, sim, o
montante recebido pelo contribuinte, relativo à Ação Declaratória
2003.83.00009323-4, rendimento este não oferecido à tributação, no ano-
calendário de 2002. O fato de não constar na Descrição dos Fatos a data exata que
o contribuinte recebeu o precatório não é causa de nulidade. O que se vê, é que
resta comprovado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis, no ano-
calendário de 2002, decorrentes de precatório, conforme apontado no Auto de
Infração, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla
defesa.
Frise-se, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do Auto de Infração.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Quanto ao pedido de que a Receita Federal intime a Caixa Econômica Federal,
cumpre esclarecer que apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de
pleitear a realização de diligencias e perícias, compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerarem
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
14
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 10 da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993).
Deve-se, ainda, observar que os procedimentos de diligência/perícia não podem
ter por objetivo a complementação do conjunto probatório, suprindo, a
destempo, eventuais lacunas do trabalho do Fisco ao lançar o crédito ou da
impugnação apresentada pelo interessado. Tais instrumentos se prestam tão-
somente a esclarecer dúvidas técnicas ou fáticas surgidas ao julgador no exame
do litígio.
Assim, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser
utilizada para a produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação
junto com a impugnação.
No Processo Administrativo Fiscal, o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que
trata da impugnação determina que o contribuinte ao contestar o lançamento
deve apresentar as provas que dispõe para elidir o feito fiscal, não cabendo ao
Fisco substituir o impugnante no fornecimento de prova que a este competia.
Reforça esse entendimento dispositivo do Código de Processo Civil (artigo 333,
incisos I e II) onde está determinado que o ônus da prova cabe a quem dela se
aproveita.
Fica, portanto, desconsiderado o pedido de diligência junto a Caixa Econômica
Federal, por entendê-la desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto n°
70.235, de 1972.
DAS DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS CITADAS
No que concerne as decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua
impugnação, deve-se observar o Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a
determinar, no âmbito de suas competências e com base em decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidacle
de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento
da respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
15
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua
constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei, tratado ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que
tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
do ato normativo federal que esteja em litígio.
Quanto as ementas de acórdãos dos Conselhos de Contribuintes citadas pela
defesa para embasar seus argumentos, é pertinente reportar-se ao que determina
o inciso II do art. 100 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966— Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST n° 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.
Do acima transcrito, depreende-se que as decisões administrativas citadas pela
defesa não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e as partes inseridas no processo que resultou
a decisão.
Entretanto, com a recente criação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
CARF, Lei n° 11.041, 27/05/2009, o Ministro da Fazenda poderá atribuir efeito
vinculante a súmulas.
Nos termos da Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, que atribui efeito vinculante a
algumas súmulas do CARF em relação à administração tributária federal, a
solicitação na impugnação não se encontra albergada em nenhuma das súmulas
com efeito vinculante.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, o julgador é livre na formação
da convicção, não estando vinculado à jurisprudência do Conselho de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
16
Contribuintes ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, podendo seguir
ou não o entendimento expresso na decisão de segunda instância.
DO MÉRITO
Dos RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Quanto ao mérito, o impugnante argumenta que a fonte pagadora é que está
obrigada a comprovar o recolhimento do valor do imposto de renda retido.
Acrescenta ser inaplicável, no caso corrente, a multa de ofício.
Em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil — RFB, verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de
Ajuste Anual, ano-calendário 2002, modelo completo, fls. 28/31, informando
como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, pelo titular, o valor de
R$ 74.936,66, tendo como única fonte pagadora o Departamento de Polícia
Federal, CNPJ n° 00.394.494/0023-41.
Verifica-se, ainda, que foi entregue pela Superintendência da Polícia Federal-CE, a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, ano de retenção 2002,
fls. 40, onde consta informado em nome e CPF do contribuinte, que o mesmo
recebera rendimentos tributáveis no total de R$ 74.936,66.
Acrescente-se que na Dirf acima citada não se vislumbra pagamento de valor
diferenciado, nos diversos meses do ano, que deixe evidenciado que naquele
valor está adicionado o valor do precatório recebido pelo contribuinte, conforme
informado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
No Processo Administrativo Fiscal, o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que
trata da impugnação, determina que o contribuinte ao contestar o lançamento
deve apresentar as provas que dispõe para elidir o feito fiscal.
E oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito; e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Tem-se, ainda, o artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN) que dispõe que o
imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
No presente caso, a autoridade autuante, com base nas informações constantes
na Ação Declaratória, já mencionada, demonstrou que houve uma disponibilidade
de renda para o impugnante (CTN, art. 43), caracterizando uma situação definida
em lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do imposto
de renda (CTN, art. 114).
Assim, depreende-se dos dispositivos acima citados, que cabe ao contribuinte
provar com documentação hábil que as informações disponibilizadas pelo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
17
Tribunal Regional Federal da 5' Regido contém vícios ou erros, para, desse modo,
lograr elidir o feito fiscal.
Dessa forma, a autoridade fiscal atuou em plena conformidade com os ditames
legais, constituindo o crédito tributário para exigência do imposto de renda
pessoa física formalizado no presente Auto de Infração, estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Nesse aspecto, oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações, não havendo previsão legal para concessão de
prazo para apresentação de provas após a impugnação, ressalvados, apenas, os
casos previstos no parágrafo 4o acima transcrito.
No presente caso, o contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma
das hipóteses do parágrafo 4o. Ademais, a impugnação foi apresentada em
13/11/2007 e até a presente data, setembro de 2011, não apresentou nenhuma
documentação, relativa aos rendimentos objeto do presente Auto de Infração.
Assim, não tendo o contribuinte logrado comprovar o que alega em sua
impugnação, e, por conseguinte, tendo deixado de oferecer à tributação
rendimentos tributáveis recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na
descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de renda, em
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
18
consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional — CTN, e, nesse caso, é
incabível qualquer alteração no feito fiscal.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
De pronto, cumpre ressaltar que não faz parte do litígio o valor do imposto de
renda retido na fonte constante da DIRPF/2003.
Contudo, a título de esclarecimento, tem-se a informar que o conceito de sujeito
passivo da obrigação tributária expressa pelo contribuinte em sua impugnação
quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica não encontra guarida na legislação do
imposto de renda, pois a tributação dos rendimentos decorrentes do trabalho
com ou sem vínculo empregatício são tributados mensalmente, à medida em que
esses forem auferidos e, posteriormente, na declaração de ajuste anual, conforme
estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2°, 9° e 10, que a seguir transcrevo, in
verbis:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. II.
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as sornas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Do transcrito acima, infere-se que o art. 2° do dispositivo legal referenciado
estabeleceu que o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11, o que significa que a Lei no 8.134, de 1990 pré-falada,
estabeleceu a apresentação da declaração de ajuste anual, mas manteve a
incidência do imposto no momento da percepção do rendimento e seu
recolhimento dentro do ano-base. Em vista disso, ficou-se diante de dois períodos
de apuração um mensal e outro anual, ambos para um único contribuinte.
Assim, conforme se infere dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134, de 1990 supra
transcrito, todos rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte,
independentemente de serem tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste
anual.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
19
Tal entendimento encontra-se ainda esclarecido no Parecer Normativo SRF n° 1,
de 24 de setembro de 2002 a seguir transcrito. Ressalte-se que pareceres
normativos apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e,
desta forma, evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage
A. data de publicação da norma interpretada.
PARECER NORMATIVO SRF n° 1
"IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte
pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual" (grifado)
Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o
contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária em questão, mesmo nos
casos em que tenha havido o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre os rendimentos por ele auferidos, pois se trata de rendimentos sujeitos à
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte na sua declaração de
ajuste anual.
Assim, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte
pagadora como quer o impugnante.
DA MULTA DE OFÍCIO.
No que se refere às considerações efetuadas quanto à. multa de ofício, tem-se a
esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com base
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo o u
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
20
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que o contribuinte omitiu rendimentos, deixando,
conseqüentemente, de recolher o imposto de renda correspondente, sujeitando-
se, portanto à imposição da multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao
cumprimento dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3° e
parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício de 75%, conforme exigido
no presente Auto de Infração.
DA CONCLUSÃO
Em vista do exposto, VOTO no sentido rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o crédito
tributário conforme exigido no Auto de Infração.
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Em relação às preliminares suscitadas, ao contrário do que sugere o recorrente, não
vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender que a decisão foi fundamentada e
se baseou na documentação comprobatória constante nos autos, não havendo que se falar em
nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Em outras palavras, o julgador não
está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar
com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento,
conforme jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
21
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de
defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que
lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-
fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
22
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
Ademais, a situação "processada" não significa que o resultado apurado na
declaração de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser revisto de ofício pela
Administração Tributária. Também, o depósito da quantia postulada a título de restituição pelo
contribuinte em sua conta bancária também não caracteriza a homologação expressa do
lançamento.
Dessa forma, os extratos de processamento das declarações apresentadas à Receita
Federal não representam a expressa homologação dos créditos tributários, cujo prazo decadencial
está estabelecido no Código Tributário Nacional, não havendo qualquer óbice à revisão da
declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte, procedida dentro do prazo decadencial.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
E, ainda, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões ou incorreções
afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar na nulidade do
lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e
vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na
hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é
que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A propósito, a
matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não
invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar
esclarecimentos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
23
Ademais, também já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento
segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Cabe pontuar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
24
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Destaco, ainda, que o pedido de conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal averigue os fatos narrados ou eventual pedido de produção de prova pericial, não
serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Entendo, portanto, que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2012
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação. Nessa toada, também entendo que o sujeito
passivo teve tempo suficiente para localizar a documentação que afirmou estar em posse de
terceiros.
Em relação ao mérito, também entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
25
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese
de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados pela
fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo
do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste
Anual, ano-calendário 2002, modelo completo, fls. 28/31, informando como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, pelo titular, o valor de R$ 74.936,66, tendo como única
fonte pagadora o Departamento de Polícia Federal, CNPJ n° 00.394.494/0023-41.
Verifica-se, ainda, que foi entregue pela Superintendência da Polícia Federal-CE, a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, ano de retenção 2002, fls. 40, onde
consta informado em nome e CPF do contribuinte, que o mesmo recebera rendimentos tributáveis
no total de R$ 74.936,66.
Na Dirf acima citada não se vislumbra pagamento de valor diferenciado, nos
diversos meses do ano, que deixe evidenciado que naquele valor está adicionado o valor do
precatório recebido pelo contribuinte, conforme informado pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, o que demonstra que o sujeito passivo não submeteu à tributação os valores oriundos da
ação judicial e que deram origem ao presente lançamento.
Para além do exposto, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o
recebimento de rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e
recolhimento, seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora. Isso porque, o lançamento
tributário diz respeito ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e
não ao imposto de renda que deixou de ser retido pelas empresas (IRRF).
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
26
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002
Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999
Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Já no tocante à aplicação da multa, cabe referir que a responsabilidade por
infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável
e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 2007.
Nesse sentido, a multa aplicada é devida em razão da inexatidão da declaração
prestada que resultou na diminuição da base de cálculo do imposto devido, conforme definido no
art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96, sendo indiferente, portanto, a condição do sujeito passivo. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Ademais, ainda que não aventado pelo sujeito passivo, entendo que não restaram
cumpridos os requisitos da Súmula CARF no 73 para o afastamento da multa de ofício, por não
haver nos autos demonstração efetiva do erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013781/2007-11
27

Fl. 141
DF CARF MF
Original